Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS EM RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO ABERTURA DE VISTA. INSUBSISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apesar de alegado na peça recursal, os autos revelam que a parte ré teve ciência dos documentos acostados pelo autor com a réplica, tendo-lhe sido, inclusive, aberta formalmente vista para se manifestar sobre os mesmos; quedou -se inerte, o que afasta qualquer alegação de nulidade. 1.1. Não há produção extemporânea de prova documental quando os documentos acostados em réplica, apesar de não serem novos, não se mostrem essenciais para a comprovação do alegado na petição inicial.
2. Demonstrado o crédito do autor e o inadimplemento da ré, inclusive por meio de confissão de dívida, impositiva a manutenção da sentença pela qual julgada procedente a pretensão de cobrança é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.